Tribunal: STF
Processo: AO 2897
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de São Gonçalo-RJ contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0008271- 22.2023.2.00.0000.



    O Município sustenta que a “demanda versa sobre o regime especial de pagamento de precatórios e a aplicação do percentual mínimo da Receita Corrente Líquida (RCL), inicialmente incluído pela EC nº 94/2016 e alterado pela EC nº 99/2017, no processo administrativo nº 74/2025 (processo eletrônico nº 0007512- 20.2024.8.19.0800) que definiu o percentual de 4,08% da RCL para o ano de 2025”.



    Narra que “[n]o ano de 2023, em decorrência do Pedido de Providências nº 0008271-22.2023.2.00.0000 do CNJ em face do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), determinou-se que o Tribunal observasse o percentual da RCL praticada na data da vigência da EC nº 99/2017, ou seja, 14 de dezembro de 2017” e que, por via de consequência, “o Juízo Gestor de Precatórios do TJRJ passou a observar tão somente o percentual praticado em 14 de dezembro de 2017, de 4,08%”.



    Alega que “[q]uando a EC nº 99/2017 fala em ‘percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo’, trata-se da entrada em vigor da EC nº 94/2016 que criou o referido artigo. Ou seja, se para o Município de São Gonçalo o percentual praticado em 15 de dezembro de 2016 era 0,36%, deve-se adotar esse percentual mínimo a partir de 2017”.



    Sustentando dificuldades financeiras para honrar com suas obrigações constitucionais e que o “crescimento significativo no comprometimento das receitas municipais impõe uma sobrecarga desproporcional sobre o orçamento, impactando diretamente áreas essenciais, como saúde, educação e saneamento básico”, o Município requer a concessão de tutela provisória de urgência para:



    “i. Determinar a imediata suspensão do cálculo do percentual de 4,08% aplicado ao pagamento de precatórios de 2025, considerando as graves consequências financeiras e o comprometimento dos serviços essenciais; 



    ii. Determinar que seja aplicado o percentual mínimo de 0,36%, tal como já havia sido feito desde 2020, uma vez que “percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo” previsto na EC nº 99/2017, trata-se, na verdade, da entrada em vigor da EC nº 94/2016 que criou o referido artigo; 



    iii. Alternativamente ao item (ii), determinar que seja aplicado o percentual mínimo de 1,01% referente ao ano de 2017, conforme decisão administrativa já proferida no processo administrativo nº 2018-0226846, com a elaboração de um novo plano de pagamento com percentual suficiente de 2,95%, conforme parecer da SGPCF, até decisão definitiva sobre o mérito da presente ação. 



    iv. Subsidiariamente aos itens (ii) e (iii), determinar o refazimento dos cálculos do percentual mínimo de comprometimento da Receita Corrente Líquida considerando a data de promulgação da EC nº 99/2017, em 14 de dezembro de 2017, desconsiderando os precatórios que estavam suspensos, especificamente os de nº 2010.00421-8 e de nº 2013.00213-5, assim como ocorreu no processo administrativo nº 2018-0226846 referente ao plano de pagamento nº 7482/2019 (processo eletrônico nº 0007455- 75.2019.8.19.0800). Com o novo percentual mínimo, requer o refazimento dos cálculos do percentual suficiente de comprometimento da RCL para o ano de 2025.”



    No mérito, pede a procedência dos pedidos para:



    “i. Determinar a suspensão do cálculo do percentual de 4,08% aplicado ao pagamento de precatórios, considerando as graves consequências financeiras e o comprometimento dos serviços essenciais; 



    ii. Determinar que seja aplicado o percentual mínimo de 0,36%, tal como já havia sido feito desde 2019, uma vez que “percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo” previsto na EC nº 99/2017, trata-se, na verdade, da entrada em vigor da EC nº 94/2016 que criou o referido artigo; 



    iii. Alternativamente ao item (ii), determinar que seja aplicado o percentual mínimo de 1,01% referente ao ano de 2017, conforme decisão administrativa já proferida no processo administrativo nº 2018-0226846, com a elaboração de um novo plano de pagamento com percentual suficiente de 2,95%, conforme parecer da SGPCF. 



    iv. Subsidiariamente aos itens (ii) e (iii), determinar o refazimento dos cálculos do percentual mínimo de comprometimento da Receita Corrente Líquida considerando a data de promulgação da EC nº 99/2017, em 14 de dezembro de 2017, desconsiderando os precatórios que estavam suspensos, especificamente os de nº 2010.00421-8 e de nº 2013.00213-5, assim como ocorreu no processo administrativo nº 2018-0226846 referente ao plano de pagamento nº 7482/2019 (processo eletrônico nº 0007455-75.2019.8.19.0800). Com o novo percentual mínimo, requer o recálculo do percentual suficiente de comprometimento da RCL para o ano de 2025”



    Atribuiu à causa o valor de R$ 90.600.384,04.



    Em despacho (eDOC nº 18), determinei a intimação do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse a juntada do ato do Conselho Nacional de Justiça que é impugnado na presente ação originária, pelo qual, segundo o autor, “determinou-se que o Tribunal observasse o percentual da RCL praticada na data da vigência da EC nº 99/2017, ou seja, 14 de dezembro de 2017”.



    Na oportunidade, consignei que “[s]endo o citado ato do CNJ aquele que atrairia a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação (art. 102, I, “r”, da Constituição Federal de 1988), reputo sua juntada como imprescindível à análise, ainda em sede de cognição sumária, do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pretendida e da própria admissibilidade desta demanda”.



    Em resposta, o Município autor informou, em petição de eDOC nº 19 (ID: b19ba8e2) que não possui “o inteiro teor da decisão exarada no Pedido de Providências (PP) nº 008271-22.2023.2.00.0000 pelo CNJ, uma vez que não envolvia diretamente o Município de São Gonçalo” e que tal ato do CNJ serviu de “justificativa pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para a mudança brusca no percentual mínimo adotado, mencionando apenas parte da decisão nos autos do MS nº 0003987- 05.2024.8.19.0000”.



    Ao final, requereu que o Conselho Nacional de Justiça fosse intimado para juntar a íntegra do citado Pedido de Providências (PP) nº 008271-22.2023.2.00.0000.



    Em contestação (eDOC nº 27), a UNIÃO sustenta, em preliminar, a perda superveniente do objeto e a consequente ausência de interesse de agir por parte do Município. Informa que, embora o ente municipal tenha ajuizado esta ação para questionar o referido percentual, também apresentou, de forma paralela, pedido administrativo junto ao CNJ, por meio do Pedido de Providências nº 0008242-35.2024.2.00.0000, com o mesmo objeto. 



    Segundo a União, o pleito foi analisado no âmbito administrativo e deferido liminarmente, com acolhimento integral da pretensão administrativa do Município. A União destaca que tal deferimento esvazia completamente o objeto desta ação judicial, tornando desnecessário o seu prosseguimento. 



    Diante disso, requer a extinção da ação, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.



    A União suscita, ainda, preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a demanda. Afirma que o ato contestado na presente ação não foi emanado diretamente pelo CNJ, mas sim pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), que estabeleceu o percentual de 4,08% com base em precedentes do CNJ.



    Desse modo, sustenta que a atuação do CNJ limitou-se a orientações gerais sobre a aplicação da Emenda Constitucional nº 99/2017, não configurando ato administrativo concreto de sua lavra, o que afastaria a legitimidade passiva do órgão e, por conseguinte, a competência do STF para o julgamento da causa, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 



    No mérito, a União argumenta que, mesmo que superadas as preliminares, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso por parte do CNJ em sua atuação no Pedido de Providências nº 0008271-22.2023.2.00.0000. Segundo expõe, o controle jurisdicional dos atos do CNJ somente se justifica em hipóteses excepcionais, como inobservância do devido processo legal, extrapolação de competência ou manifesta irrazoabilidade, nenhuma das quais estaria presente no caso concreto.



    Aduz, ainda, que a atuação do CNJ esteve pautada em interpretação jurídica coerente e em jurisprudência consolidada, não havendo qualquer ofensa aos princípios constitucionais invocados pelo Município. Reforça que não há nos autos qualquer demonstração de que tenha havido atuação arbitrária, desproporcional ou desarrazoada por parte do Conselho, o que inviabiliza a pretensão de revisão judicial do ato administrativo questionado.



    Ao final, a União formula os seguintes pedidos:



    “22. Ante o exposto, a UNIÃO requer, preliminarmente, a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do seu objeto e do interesse de agir do Município de São Gonçalo. 



    23. Caso superada a preliminar precedente, seja extinta a demanda em tela, sem resolução do mérito, em razão da incompetência desse Pretório Excelso para julgar a causa, ante a ilegitimidade passiva do CNJ. 



    24. No mérito, pugna o ente central pela improcedência dos pedidos formulados pela parte demandante, com a condenação desta ao pagamento dos ônus de sucumbência.”



    É o relatório. DECIDO.



    No tocante ao pedido de tutela de urgência, o Município fundamenta suas alegações na presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 



    Quanto à probabilidade do direito, sustenta, em síntese, que:



    “i. o entendimento adotado pelo STF diverge do histórico evolutivo da legislação pertinente aos precatórios, desconsiderando que foi a EC nº 94/2016 quem efetivamente criou o art. 101 do ADCT, instituindo o regimente especial de que trata o referido artigo – assim, o percentual mínimo a ser considerado é de 0,36%; e 



    ii. o MSG possui decisão administrativa favorável que recalculou o percentual mínimo da RCL desde 2016, aplicando-se a revisão, por consequência lógica, ao ano de 2017 – assim, o percentual mínimo a ser considerado é de 1,01%.”



    No que diz respeito ao perigo de dano, o Município argumenta que “manter o percentual no elevado patamar de 4,08% causará uma grave crise financeira no Município, que implicará na inadimplência com o regime especial de pagamento de precatórios, inviabilizando o recebimento de repasses importantes para a manutenção dos serviços essenciais previstos na constituição.” 



    A concessão de tutela de urgência, baseada no poder geral de cautela conferido aos juízes e tribunais, exige o atendimento concomitante de dois pressupostos: a plausibilidade jurídica do direito alegado (fumus boni juris) e o risco de lesão grave ou irreparável (periculum in mora).



    No caso em análise, não identifico, nas provas colacionadas e nos argumentos manejados pelo autor, a presença dos pressupostos suficientes para concessão da medida requerida. 



    Verifica-se, dos argumentos apresentados pela União, que o ato impugnado na ação originária não foi emanado diretamente pelo Conselho Nacional de Justiça, mas sim pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), o qual, ao fixar o percentual de 4,08% da Receita Corrente Líquida (RCL) para fins de pagamento de precatórios, teria se limitado a observar as diretrizes gerais estabelecidas pelo CNJ, voltadas ao alinhamento daquela Corte estadual à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. Veja-se:



    “11. Ocorre que o CNJ, no exercício de sua competência constitucional de controle administrativo e disciplinar do Poder Judiciário, prevista no art. 103-B, §4º, da Constituição Federal, apenas recomendou que o TJRJ alinhe-se sua prática aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que diz respeito à aplicação da Emenda Constitucional nº 99/2017. Não houve determinação específica que obrigasse o TJRJ a adotar exatamente o percentual de 4,08% da RCL. 



    12. Conforme se extrai dos autos do Pedido de Providências nº 0008271-22.2023.2.00.0000, o CNJ não determinou diretamente a adoção do percentual impugnado, mas, sim, os parâmetros que deveriam ser observados pelo TJRJ para a elaboração do plano de pagamento de precatórios do Município de São Gonçalo para o ano de 2025, de modo que o CNJ não detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. 



    13. Assim, à luz da jurisprudência dessa Corte Suprema, a demanda em tela deve, também por esse motivo, ser extinta sem resolução do mérito. É que, a competência originária dessa Suprema Corte, consoante disposto no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal depende diretamente da identificação da autoridade que pratica o ato objurgado. Na espécie, o ato contra a qual se insurge o autor não foi emanado pelo CNJ.” (eDOC nº 27, p. 5) (grifos acrescidos)



    Além disso, a concessão da tutela provisória de urgência justifica-se pelo fundado receio de que ocorra dano concreto, atual e grave, cujas consequências sejam irreparáveis ou de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo.



    Não é essa, contudo, a situação verificada nos autos, uma vez que, embora o Município de São Gonçalo/RJ tenha ajuizado a presente ação para impugnar o referido percentual fixado pelo TJRJ para o pagamento de precatórios, também apresentou, em paralelo, pedido administrativo junto ao CNJ com idêntico objeto. Tal pleito foi analisado e teve, inclusive, liminar deferida, com integral acolhimento da pretensão formulada.



    Assim, ainda que superada a preliminar de incompetência suscitada pela União, não se configura, no caso concreto, fundado receio de risco de dano grave ou de difícil reparação. Ao revés, constata-se indício de possível perda superveniente do objeto da ação, circunstância apta a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.



    A esse respeito, destaca-se trecho das informações prestadas pelo Corregedor Nacional de Justiça, que corrobora tal alegação (eDOC nº 34, p. 122):



    “No cumprimento do seu dever de ofício, o TJRJ fez a cobrança do município de São Gonçalo – RJ em relação aos precatórios submetidos ao Regime Especial, mas, para o cálculo das parcelas, estabeleceu percentual da Receita Corrente Líquida (RCL) com o qual o município não concordou. Em razão disso, o município ingressou no Supremo Tribunal Federal – STF com a Ação Originária nº 2.897 e, simultaneamente, neste CNJ com o PP n. 0008242-35.2024.2.00.0000, ambos com o mesmo objeto: redução do percentual da Receita Corrente Líquida (RCL). Ocorre que no PP n. 0008242- 35.2024.2.00.0000 foi concedida por este Corregedor Nacional liminar acolhendo integralmente o pedido da municipalidade. Desta forma, exaurido o objeto, resta ausente o interesse de agir na Ação Originária nº 2.897.” (grifos acrescidos)



    Ante o exposto, em sede de cognição sumária, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores de sua concessão. 



    Intimem-se as partes desta decisão, bem como o Município de São Gonçalo/RJ para que, querendo, apresente réplica à contestação ofertada pela União, oportunidade em que deverá se manifestar expressamente acerca da alegada preliminar de perda superveniente do interesse processual.



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer.



    Na sequência, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente